Tribunal: STF
Processo: HC 207548
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-08
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA IMPUGNAR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 5.10.2021 por Alan dos Santos Barbosa, advogado, em benefício de Valmar Merys Soares das Chagas Junior, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 22.9.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 695.824. Consta dessa decisão, objeto da presente impetração:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de VALMAR MERYS SOARES DAS CHAGAS JÚNIOR contra decisão do Desembargador Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre que não conheceu do Agravo em Recurso Extraordinário interposto pela defesa.



    Em suas razões, o impetrante alega que a decisão impugnada está afrontando a lei federal, pois o recurso de agravo em recurso extraordinário do ora paciente foi devidamente fundamentado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, não se tratando de erro grosseiro, conforme entendeu o Vice-Presidente do TJAC.



    Segundo a inicial, o Agravo em Recurso Extraordinário atendeu a todos os requisitos para a sua admissibilidade..



    Alega que, mesmo ‘na hipótese remota de eventual equívoco no recurso interposto (o que ao meu sentir não ocorreu), deveria ser observado a aplicação do princípio da fungibilidade, da celeridade processual/recursal, princípio do duplo grau de jurisdição’ (e-STJ fl. 5).



    Ao final, requer, liminarmente e no mérito, seja concedida a ordem de ofício ‘para dar seguimento/processamento ao agravo em recurso extraordinário interposto por Valmar Merys ao Supremo Tribunal Federal’ (e-STJ fl. 7).



    É o relatório. Decido.



    De início, destaco que o presente mandamus não comporta prosseguimento.



    Isso porque, o tema ora arguido (processamento de agravo em recurso extraordinário) não viola, ainda que indiretamente, o direito ambulatorial do paciente, bem jurídico essencialmente tutelado pelo writ constitucional.



    Ressalta-se que a ameaça de constrangimento ao jus libertatis a que se refere a garantia prevista no rol dos direitos fundamentais (art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal de 1988) há de se constituir objetivamente, de forma iminente e plausível, e não hipoteticamente.



    Ademais, conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido à admissibilidade do recurso interposto.



    Ao ensejo: de acordo com o entendimento pacífico da Terceira Seção desta Corte, é inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto (EDcl no AgRg nos EREsp 1.488.618/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Terceira Seção, DJe 27/10/2015) (EDcl no AgRg no AREsp 1640723/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021).



    No mesmo sentido: O habeas corpus não é sucedâneo de recurso, não sendo, por isso, instrumento hábil a enfrentar decisão de inadmissão dos recursos extraordinários (HC 208.967/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 9/4/2014).



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega que “a defesa do ora paciente impugnou todos os fundamentos da decisão que, na origem, não admitiu o recurso [extraordinário].



    Ademais, a defesa do paciente também de forma efetiva, concreta e pormenorizada, atacou todos os argumentos da decisão do tribunal de origem, logo, não foram alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, há ensejar a incidência, nem mesmo por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.



    De outra banda, com a devida vênia, o habeas corpus, no presente caso concreto é a via adequada a pretensão de concessão da ordem, mesmo que de ofício, com intuito de superar, mesmo que por via transversa, óbice reconhecido na admissibilidade do recurso interposto no tribunal de origem, pois, a defesa em último caso não tem outra alternativa a não ser utilizar o remédio heroico com o objetivo de sanar arbitrariedades e injustiças.



    A decisão atacada, nobre Ministro da Suprema Corte, está afrontando as seguintes garantias constitucionais do ora paciente: o DA AMPLA DEFESA E O CONTRADITÓRIO, PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, sem os quais não há democracia e acesso digno as instâncias superiores do nosso país, logo, longe de ser considerado erro grosseiro a interposição daquele recurso.



    Excelência, não bastasse isso, mesmo que na hipótese remota de eventual equívoco no recurso interposto (o que ao meu sentir não ocorreu), deveria ser observado a aplicação do princípio da fungibilidade, da celeridade processual/recursal, princípio do duplo grau de jurisdição” (sic).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) concessão da ordem em habeas corpus, mesmo que de ofício, COM PEDIDO LIMINAR, e ao final confirmada, para dar seguimento/processamento ao Agravo em Recurso Extraordinário interposto por Valmar Merys ao Supremo Tribunal Federal, o qual sequer foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    4. O presente habeas corpus foi impetrado contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 695.824.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “[h]á óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes” (HC n. 191.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.2.2021).



    Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO ANTERIOR. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO PRISIONAL. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes” (HC n. 152.853-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 10.5.2018).



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie autorizativa da concessão de ordem de ofício, como postulado na inicial, é de se ressaltar que, ao proferir a decisão objeto da presente impetração, o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, assentou que o “tema ora arguido (processamento de agravo em recurso extraordinário) não viola, ainda que indiretamente, o direito ambulatorial do paciente, bem jurídico essencialmente tutelado pelo writ constitucional”. Ressaltou ser “inadequada a pretensão de concessão de habeas corpus de ofício com intuito de superar, por via transversa, óbice reconhecido à admissibilidade do recurso interposto”.



    Essa decisão harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. MANIFESTA ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 199.990-AgR, de minha relatoria, DJe 19.5.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDADA NO ENTENDIMENTO DO STF EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. INVIABILIDADE DO HC PARA DISCUTIR PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão que não admitiu o recurso extraordinário está fundada em entendimento firmado por esta Suprema Corte em regime de repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil), o que inviabiliza o conhecimento deste habeas corpus. Precedentes de ambas as Turmas do STF. II – É impróprio o pedido para que esta Suprema Corte determine ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso apresentado pela defesa, com fulcro no princípio da fungibilidade, uma vez que a jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 201.196-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 26.5.2021).



    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora